Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0742157-06.2022.8.07.0001 APELANTE: AMANDA NASCIMENTO DE CAMPOS APELADO: BANCO INTER SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Na Apelação Id. 45600538, a Apelante (autora) não colaciona o comprovante de recolhimento do preparo e requer gratuidade de justiça, sem justificar a razão de requerer o benefício. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” No caso, nos autos de origem foi proferida a seguinte decisão - Id. 47794912: “No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de quase 8 salários mínimos, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF.” Observa-se que a Apelante (autora) é oficial da Força Aérea Brasileira (FAB) e os descontos compulsórios somados aos empréstimos consignados debitados na sua folha de pagamento não superam o percentual de 70% da sua remuneração bruta. Convém destacar, ainda, que a antecipação de tutela referente à gratuidade de justiça foi indeferida no Agravo de Instrumento no 0700748-19.2023.8.07.0000 e só perdeu o objeto porque foi prolatada a r. sentença ora apelada. De fato, os documentos anexados aos autos são insuficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Apelante (autora) custear as despesas processuais, especialmente o preparo, de módico valor. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça nos precedentes a seguir colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. 3. A pensionista de servidor público falecido que aufere proventos líquidos, abatidos os descontos compulsórios e voluntários implantados em folha de pagamento, de expressivo alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de Justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 4. O julgador, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de Justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2o e 3o). 5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.” (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RELAÇÃO LÓGICA ENTRE FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO DA DECISÃO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. NÃO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESENÇA DE REMANESCENTE. CONTINUAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 1.2. As alegações de que as recorrentes não possuem condições para arcar com as despesas processuais, ao contrário do constante nos Balanços Patrimoniais, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 2. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando verificado que os fundamentos expendidos, mesmo quando equivocados, guardam pertinência com a conclusão do julgado. 3. No caso, a sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, sob fundamento da não demonstração do inadimplemento da obrigação cominada. 3.2. Inviável a extinção do processo por falta de pressuposto processual, mormente quando o cumprimento foi recebido há mais de um ano, consta petição da executada de cumprimento e elementos de informação de cumprimento parcial, bem como não houve levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Presente o interesse do credor quanto à continuidade do cumprimento de sentença sobre o a obrigação remanescente. 4. Apelação provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1353227, 00407014720048070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, esclareço que a concessão de gratuidade de justiça na fase recursal se limitaria à isenção do pagamento do preparo. Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo da Apelação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora